Tribunal: STF
Processo: Rcl 71401
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Z-Incorporações Imobiliárias Ltda., em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo 0804229-93.2019.8.12.0001, assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, ‘B’, DO CPC – DISTINGUISHING COM RELAÇÃO AO TEMA 1.255 DO STF - DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO - ACÓRDÃO RECORRIDO QUE COINCIDE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EQUITATIVOS EM DEMANDA CUJO VALOR DA CAUSA É ALTO – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I) A correta inteligência do Tema 1.255 do STF, indica que a discussão nele versada restringe-se aos casos de honorários equitativos em demandas nas quais a Fazenda Pública é sucumbente, de modo que inexiste causa para o sobrestamento do presente recurso. II) Verifica-se no caso concreto a consonância entre as questões de direito decididas no recurso representativo de controvérsia (Tema 1.076 1 do STJ) e no acórdão originariamente recorrido, em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, em atenção ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. III) Havendo constatação de que o valor da causa é elevado, não é possível a fixação de honorários com base no critério da equidade. IV) Para que a matéria possa ser objeto de análise no Supremo Tribunal Federal, é necessário que ocorra o prequestionamento explícito perante o Tribunal de origem.” (eDOC 11, id e95a8888)



     Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que “a decisão de retratação do sobrestamento do agravo interno em recurso extraordinário interposto pela empresa RECLAMANTE até o trânsito em julgado do Tema 1.255 por este Colendo STF, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul esvaziou a autoridade deste Pretório Excelso, tendo em vista que não reconheceu a repercussão geral do referido Tema como aplicável ao caso concreto”. (eDOC 1, id 3be03b60)



    Ao final, requer a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, nos autos da Apelação Cível 804229-93.2019.8.12.0001/50002, por violação ao que decidido no âmbito do RE 1.412.096 – tema 1.255 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Pois bem.



    No caso, a reclamante alega ter havido ofensa ao decidido no julgamento do tema 1.255 da sistemática da repercussão geral.



    Sobre a questão, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal, nos autos do RE 1.412.069, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    Não obstante, o que se discute no recurso paradigmático é se “a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal.” 



    No caso em comento, o processo originário tem como partes pessoas privadas. 



    Assim, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a questão jurídica analisada no julgamento do RE 1.412.069, tema 1.255 da sistemática da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008; grifo nosso). 
 




    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente